Tribunal: TJPA
Processo: 0813109-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813109-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE: DENILSON SANTOS VERA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813109-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas

PACIENTE:
DENILSON SANTOS VERA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de tortura qualificada pelo resultado morte, cárcere privado e homicídio

qualificado por motivo fútil, emprego de tortura e mediante recurso que impossibilite a defesa do ofendido – art. 1º, I, a, e §3º, segunda parte, da Lei nº 9.455/97 c/c art.148 e art. 121, §2º, II, III e IV, do CP –
1)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – DENEGADO –

não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito,

a despeito da complexidade decorrente da pluralidade de réus, sendo decretada a prisão preventiva a requerimento da autoridade policial em 25/02/2019, recebida a

denúncia em 24/05/2019, reanalisada a necessidade de manutenção da custódia em 19/09/2019, 17/08/2020, 02/09/2020, 29/07/2021, 13/10/2021, 12/11/2021 e 26/01/2022, estando o feito aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento designada para 16/03/2022 – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 15 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 17 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2022.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DENILSON SANTOS VERA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Juízo da
2ª Vara Criminal de Parauapebas

.

Narra o impetrante que o paciente figura como um dos réus na ação penal nº
0001559-41.2019.8.14.0040
, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, ora inquinado coator, para apuração dos delitos de tortura qualificada pelo resultado morte, cárcere privado e homicídio

qualificado por motivo fútil, emprego de tortura e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, previstos no art. 1º, I, a, e §3º, segunda parte, da Lei nº 9.455/97 e art.148 e art. 121, §2º, II, III e IV, do CP.

Aduz o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na custódia, uma vez que o paciente foi preso em 25/02/2019, estando o feito ainda em fase de instrução, sem que tenha sido prolatada até o momento a sentença de pronúncia.

Pleiteou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, não verificando-se
in casu
excesso de prazo na tramitação do feito atribuível à autoridade inquinada coatora, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que, de fato, não foi encerrada a instrução, tendo ocorrido audiência de instrução e julgamento em 12/11/2021, a qual foi realizada parcialmente e precisou ser redesignada para intimação das testemunhas não localizadas.

Contudo, não se verifica demora injustificável do juízo para prática dos atos do processo, o qual recebeu impulso regular pelo magistrado responsável pela unidade judiciária, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e registrado no sistema PJE de gestão processual.

Constata-se que, a despeito da complexidade da causa e pluralidade de réus, o feito tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, sendo decretada a prisão preventiva do paciente e corréus a requerimento da autoridade policial em 25/02/2019, recebida a

denúncia em 24/05/2019, deliberada a necessidade de manutenção da custódia em 19/09/2019, 17/08/2020, 02/09/2020, 29/07/2021, 13/10/2021, 12/11/2021 e 26/01/2022, estando o feito aguardando a continuação da audiência de instrução e julgamento designada para 16/03/2022
, o que denota impulso oficial para regular andamento do feito, pelo que

não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/02/2022